Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO NÃO REVOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada para reconhecer o excesso de execução, estabelecendo como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor de R$ 17.978,40.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância da fundamentação posta no acórdão com o entendimento que a parte julga ser a correta.
4. In casu, a parte não demonstra qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições do aresto, se restringindo a alegar a incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado e o seu próprio entendimento.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.